Tribunal: TJMT
Processo: 1005214-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005214-64.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FERNANDES DA SILVA - CPF: 073.499.921-65 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 053.276.631-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE DE SOUZA COSTA - CPF: 955.897.591-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLI BISPO DA SILVA - CPF: 089.905.131-62 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JOAO CARLOS FERNANDES DA SILVA - CPF: 073.499.921-65 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI N. 11.343/06). PRESENÇA DE MENORES EM FESTA PATROCINADA POR FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO DA MEDIDA CONFIRMADA POR ESTE SODALÍCIO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE MORA INJUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, convertendo-a em preventiva. A defesa sustenta que o paciente se encontra segregado desde 23/02/2025, sem sentença prolatada ou impulso relevante no feito, o que configuraria constrangimento ilegal, requerendo a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos, da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, da presença de mais de 30 menores no local dos fatos, do possível financiamento do evento por organização criminosa e da reincidência dos custodiados em delitos graves.

2. Demonstrado que o Juízo de origem vem procedendo regularmente a reavaliação da medida nos termos do art. 316, do CCP, justifica-se a necessidade da manutenção da prisão preventiva por inexistirem alterações no quadro fático-jurídico, bem como diante da gravidade concreta dos fatos, envolvendo grande quantidade e variedade de entorpecentes, inclusive em ambiente com dezenas de menores, em evento associado à atuação de facção criminosa, revelando-se o fundamento para manutenção da segregação cautelar diante do risco concreto à ordem pública.

3. A análise do excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética dos prazos processuais, exigindo avaliação do caso concreto, complexidade do feito, pluralidade de réus, defesas autônomas e diligências processuais.

4. A marcha processual revela andamento compatível com a complexidade do caso, inexistindo desídia por parte da autoridade judiciária ou mora estatal injustificada que autorize a revogação da prisão.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“A constatação de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige a demonstração de mora injustificada na formação da culpa, o que não se verifica quando há complexidade do feito e impulso regular do processo”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 312 do CPP; arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
– N.U 1015791-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 26/06/2025; N.U 1019088-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 25/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOÃO CARLOS FERNANDES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000310-54.2025.8.11.0026, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, c.c. art. 40, III e VI, da Lei n. 11.343/06, bem como pelo crime do art. 243, da Lei n. 8.069/90, este em concurso formal por, no mínimo, 18 vezes, conforme decisão que se vê no Id. 345117386.

Em suas razões a defesa sustenta, em síntese, que o paciente está preso desde o dia 23/02/2025, sem que tenha sido prolatada sentença nos autos, o que configurara evidente constrangimento ilegal por excesso de prazo, a justificar a concessão da ordem para o fim de revogar a custódia cautelar.

A impetração ressalta que o paciente já apresentou resposta à acusação e que os autos estariam sem qualquer movimentação processual há longo período, evidenciando a morosidade estatal. Argumenta-se que o paciente possui endereço fixo e vínculos laborais, sendo arrimo de família, de modo que sua manutenção no cárcere seria desproporcional e violadora da garantia constitucional do devido processo legal, nos termos do art. 5o, LXV e LXVIII, da CF.

Destaca que o atraso ultrapassa o limite do razoável, contrariando o disposto nos arts. 647 e 648, II, do CPP, além de afrontar os princípios constitucionais do devido processo legal, razoável duração do processo e presunção de inocência.

Com esses argumentos requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a imediata expedição de alvará de soltura e, ao final, a concessão definitiva da ordem reconhecendo o evidente excesso de prazo.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 345117386, 345117388 a 345117393.

Liminar indeferida (Id. 345490875).

Informações prestadas no Id. 347405893.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Élio Américo, opinou pela denegação da ordem (Id. 352751353).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que o paciente
JOÃO CARLOS FERNANDES DA SILVA
foi preso em flagrante no dia 23/02/2025, diante da existência de indícios capazes de vinculá-lo ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06).

Submetido à audiência de custódia, teve homologado o Auto de Prisão em Flagrante, sendo convertido em prisão preventiva sob o argumento da garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas na exordial.

No caso versando verifico que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/02/2025, diante da existência de indícios capazes de vinculá-lo ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06).

Submetido à audiência de custódia, teve homologado o Auto de Prisão em Flagrante, sendo convertido em prisão preventiva sob o argumento da garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

Extrai-se do decreto de prisão que:

(...)
a vida pregressa dos custodiados JOÃO CARLOS FERNANDES DA SILVA
e GILSON MARTINS DOS SANTOS, que
já responderam a processos por fatos semelhantes, existindo registros de prisões conjuntamente por crime de porte de arma de fogo, relacionados à missão de executar integrantes de facção rival, o que demonstra que os flagrados tem sua conduta voltada para a prática delitiva
, sendo certa a possibilidade de sua valoração para fins de deliberação acerca do cabimento da prisão preventiva. A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
. É certo que,
nesse cenário, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se vê impossibilitada
. (grifos meus) (Id. 345117386).

O paciente foi preso durante uma operação policial realizada em uma casa de eventos em Arenápolis (MT). Os indícios demonstram que no local ocorria uma festa organizada com possível apoio da facção criminosa “Comando Vermelho”, ambiente em que se registrou grande presença de menores de idade consumindo drogas e bebidas alcoólicas.

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Juízo de origem indicou expressamente os fundamentos que demonstram a necessidade da segregação cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, a gravidade concreta do delito, a quantidade e diversidade das substâncias apreendidas no local e, em especial, a presença massiva de menores em ambiente de tráfico e consumo de entorpecentes, tudo com indícios de que o evento que ocorria naquele local estava sendo financiado por organização criminosa.

É certo que alegações de excesso de prazo não se evidenciam de plano a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Este Sodalício em impetração anterior (HC n. 1016300-66.2025.8.11.0000) já dirimiu questão anteriormente as reavaliações da segregação cautelar, conclusão reproduzida igualmente pelo STJ nos autos do HC n. 1.017.131 e 1.018.772/MT nos quais o paciente se insurgiu quanto as decisões prolatadas em seu desfavor.

Verifico, ainda, que o Juízo de origem já realizou duas audiências, a saber: a de instrução (01/12/2025) e continuidade de instrução (02/02/2026), sendo que nas informações prestadas consignou que:

(...) na audiência realizada em 02/02/2026, diante da ausência de algumas vítimas, foi proposta a inversão da ordem de oitiva, a qual foi expressamente recusada pelas defesas de Gilson Martins dos Santos e Luiz Henrique Souza Costa, circunstância que inviabilizou o prosseguimento do ato naquele momento.

Em razão dessa negativa,
o feito teve regular impulso, sendo redesignada a audiência de instrução para o dia 23 de abril de 2026
, às 14h,
oportunidade em que serão colhidos os depoimentos remanescentes
. (grifos meus) (Id. 347405893).

Há regra processual penal determinando que o órgão emissor do decreto de prisão deve revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias e o que se denota dos autos é que isso já foi feito recentemente.

Ainda que o impetrante não tenha colacionado a integralidade dos autos, é possível aferir em simples consulta no PJe 1o Grau a reavaliação da segregação cautelar efetivada por decisão prolatada em 11/12/2025, oportunidade em que se manteve a prisão preventiva de
GILSON MARTINS DOS SANTOS
e do paciente
JOÃO CARLOS FERNANDES DA SILVA
, com fundamento nos arts. 312 e 313, do CPP, atendendo ao disposto no art. 316, do mesmo diploma legal.

Verifico, ainda, que após a vinda das informações (19/02/2026), o pedido de revogação da segregação cautelar foi indeferido em decisão prolatada na origem em 25/02/2026.

Embora demonstrado o transcurso de lapso temporal considerável acima do previsto na legislação para formação da culpa, é necessário frisar que a questão dos autos se revela complexa, contando com pluralidade de réus, defensores distintos, múltiplas vítimas e testemunhas, que demanda uma instrução cautelosa por parte do julgador, tanto que sequer a instrução foi possível findar em um único ato.

Como já reiteradamente decidido por esta Corte e pelos Tribunais superiores, o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre da simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo a análise ser feita à luz do caso concreto, observando-se sua complexidade, número de réus, diligências necessárias e demais circunstâncias que possam justificar eventual dilação temporal.

Entendo que no momento a segregação cautelar deve permanecer hígida, já que a última decisão de reavaliação da segregação cautelar concluiu pela manutenção da prisão do paciente fundada na gravidade concreta dos fatos imputados, existência de indícios suficientes de integração à associação criminosa estruturada, com divisão de tarefas e voltada à prática de crimes graves, possibilidade de reiteração delitiva e risco à ordem pública, bem como pela ausência de elementos novos capazes de modificar o quadro fático-jurídico original, o que impediu, inclusive, a substituição por cautelares diversas.

Destaco, ainda, que se trata de processo de natureza complexa, envolvendo vários réus, alguns dos quais custodiados fora do distrito da culpa, com defesas distintas e denúncia por associação e tráfico de entorpecentes.

Tais particularidades justificam, inclusive, a extensão temporal apontada, afastando qualquer alegação de constrangimento ilegal.

A propósito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA
. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado em favor de réus presos preventivamente por suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput) e associação para o tráfico (art. 35), ambos da Lei 11.343/06, visando o relaxamento da prisão cautelar sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez transcorridos mais de 180 dias desde a prisão sem encerramento da instrução processual. A defesa sustenta ausência de justificativa plausível para a mora e inexistência de complexidade no feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar a revogação da prisão preventiva dos pacientes. III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo para a conclusão da instrução penal não é absoluto e deve ser analisado à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto
. O processo apresenta certa complexidade, diante da natureza dos crimes imputados, da apreensão de expressiva quantidade de drogas (mais de 1 kg de substância análoga à maconha), e da pluralidade de réus.
O andamento processual revela impulso regular do feito
(...).
A decisão que manteve a prisão cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública
, considerando a gravidade concreta da conduta imputada, bem como a apreensão de objetos comumente utilizados no tráfico de entorpecentes.
O reexame da necessidade da prisão preventiva foi regularmente realizado
, conforme exigência do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada.
Tese de julgamento
:
O reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige demonstração de mora injustificada na formação da culpa, o que não se verifica quando há complexidade do feito e impulso regular do processo
. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública. A prisão domiciliar, quando já deferida à paciente, revela-se medida proporcional diante de suas condições pessoais e da adequação aos fins cautelares. (...). (N.U 1015791-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, j. em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO
. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão do juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT, que manteve a
prisão preventiva do paciente, denunciado pelos crimes de tráfico de drogas
e posse irregular de munição de uso permitido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente da suposta demora na marcha processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A aferição do excesso de prazo deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a pluralidade de réus, a complexidade da causa e as intercorrências processuais
. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A caracterização do excesso de prazo na prisão cautelar exige juízo de razoabilidade, levando-se em conta a complexidade do feito, a pluralidade de réus e as intercorrências processuais”. (...) (N.U 1019088-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025) (grifos meus).

Consta dos autos que o juízo de origem vem procedendo a devida reavaliação da prisão preventiva, oportunidade na qual ratificou recentemente a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Diante desse quadro, em que pesem as alegações da defesa, entendo que no momento a segregação cautelar deve prevalecer. Assim, os fundamentos que embasaram o decreto da prisão preventiva permanecem hígidos, diante da inexistência de alteração fática ou jurídica que autorize a revogação da medida extrema.

Sem que se constate qualquer ilegalidade patente ou flagrante abusividade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, tampouco coação ilegal a justificar o manejo da presente ação constitucional, de modo que, inexistente qualquer nulidade, excesso ou ilegalidade, impõe-se a denegação da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
João Carlos Fernandes da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026